Tribunal: TJPA
Processo: 0000202-56.2018.8.14.0009
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10846 - Homicídio qualificado
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000202-56.2018.8.14.0009

RECORRENTE: JORLANIO BARBOSA DE SOUZA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO –
ART. 121,
CAPUT
, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CP – 1) PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM – REJEIÇÃO. Nos termos do que dispõe o art. 413, §1º, do CPP, o magistrado, ao proferir a decisão de pronúncia, deve se limitar à indicação da materialidade do delito e aos indícios da autoria, baseando seu convencimento nas provas colhidas na instrução, sem contudo influir no ânimo do conselho de sentença, como se verifica na hipótese, pois o juízo
a quo
veiculou suas ponderações à ideia de hipóteses, evitando expressar qualquer juízo subjetivo ou categórico acerca dos fatos, mas sim de probabilidade apenas, tanto que utilizou em diversas oportunidades o tempo verbal no futuro do pretérito e a expressão “em tese”. Precedentes jurisprudenciais. - 2) IMPRONÚNCIA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA –
IMPROCEDÊNCIA
.
Materialidade
do fato e indícios suficientes de autoria restaram evidenciados nos autos através de boletim de ocorrência policial, auto de apresentação e apreensão de objeto, boletim médico, e, principalmente, por meio dos depoimentos judiciais da vítima e das testemunhas, os quais sugerem que o recorrente tentou ceifar a vida da vítima, mediantes golpes de faca no peito, o que só não ocorreu em razão da intervenção de terceiros, como o próprio reconheceu em juízo. Assim, havendo indícios suficientes de autoria e materialidade da conduta típica imputada aos acusados, compete ao Tribunal do Júri sopesar e valorar as provas produzidas, para decidir a tese a ser acolhida. –
3)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

34ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do ano de 2021 da 2ª Turma de Direito Penal, concluída no dia 14/12/2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 14 de dezembro de 2021.

Des.ª VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto por JORLANIO BARBOSA DE SOUZA (
ID – 6355517
), inconformado com a decisão prolatada pelo MM. juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança (
ID - 6355514
), que o pronunciou nas sanções punitivas do art. 121,
caput
[1]
, c/c art. 14, inciso II
[2]
, ambos do Código Penal Brasileiro.

Nas razões recursais, o recorrente requer, preliminarmente, a nulidade da decisão de pronúncia sob a alegação de excesso de linguagem, e, no mérito, a impronúncia por ausência de indícios de autoria delitiva.

Em contrarrazões (
IDs – 6355518 e 6355519
), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Em sede de retratação (
ID – 6355519
), o juízo
a quo
manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

Em 13/10/2021, o 1º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Cláudio Bezerra de Melo, na condição de
custos legis
, se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.
Sem revisão
, nos termos do art. 610, do Código de Processo Penal
[3]
.

[1]

Art. 121
. Matar alguem:
Pena
- reclusão, de seis a vinte anos.

[2]

Art. 14
- Diz-se o crime: (...)
II
- tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente.
Parágrafo único
- Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços.

[3]

Art. 610
. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de
habeas corpus
, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao procurador-geral pelo prazo de cinco dias, e, em seguida, passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

1 - PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM.

Alega o recorrente que a magistrada
a quo
ao prolatar a decisão de pronúncia fez juízo de valor dos fatos constantes da denúncia, dando certeza quanto à prática do crime por parte dele, pelo que requer a nulidade do ato judicial, a fim de que seja proferido novo
decisum
. Contudo,
não lhe assiste razão
, a saber:

Ressalta-se, inicialmente, que, a
decisão de pronúncia, à luz do art. 413, §1º, do CPP
[1]
, limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena,
restringindo-se a um juízo de suspeita a respeito da acusação existente, de modo a evitar-se qualquer indicativo de certeza ou valoração das teses suscitadas, capazes de influenciar o ânimo do Conselho de Sentença.

Não obstante, apesar da vedação ao excessivo sopesamento de provas que possa vir a influenciar o corpo de Jurados no Tribunal do Júri, não se pode olvidar da imprescindibilidade da fundamentação do
decisum, ex-vi
art. 413, §1º, do CPP, e art. 93, IX, da CF, de sorte a impor-se ao magistrado prolator da decisão de pronúncia, o dever de se manifestar acerca da materialidade delitiva e da existência de indícios suficientes de autoria, repito, de forma fundamentada.

Assim se manifestou o juízo de piso na decisão combatida:

“(...)

Analisando o conjunto probatório, encontramos presentes os requisitos essenciais para o decreto de pronúncia. Vejamos:

A materialidade do delito é certa, conforme se depreende do boletim médico da vítima
, acostado às fls. 12 do IPL,
somado aos depoimentos da própria vítima e demais declarações colhidas nos autos
.

Existem indícios suficientes de autoria do delito quanto à pessoa do acusado, e isto se constata pelos depoimentos colhidos nos autos, inclusive, pelas declarações do próprio acusado, que confirma ter desferido os golpes de faca que atingiram a vítima e causaram as lesões, tudo corroborado pelos depoimentos das testemunhas e da própria vítima
.

A vítima ARNILDO BARBOSA DOS SANTOS, declarou perante este Juízo que, no dia dos fatos encontrava-se de ressaca enquanto o acusado, seu sobrinho, estava embriagado, que o acusado começou a lhe agredir e desferiu os golpes de faca atingindo seu peito, que a vítima foi acordar já no hospital, que o acusado disse não lembrar porque lhe agrediu, que a vítima foi submetida a cirurgia devido as lesões, que a vítima não tem nada contra o acusado, que as facadas foram cravadas e não riscadas no peito da vítima, que o acusado pediu perdão pelo que fez.

O acusado confessa ter desferido as facadas contra a vítima, contudo, alega ter agido em legítima defesa, declarando que no dia fatos, a vítima estaria embriagada e quebrando a casada mãe do acusado, que o acusado teria desferido os golpes contra a vítima, sendo impedido de continuar com as agressões pela intervenção de terceiros, que não tinha nenhum desentendimento anterior com a vítima.

Há, portanto, indícios de que o acusado cometeu o delito que lhe é imputado
.

Em face do conjunto probatório produzido afasta-se, nesse momento, a possibilidade de absolvição sumária, pois, os autos revelam suficientes indícios de autoria para pronunciar o réu a julgamento pelo júri popular
.

Verifico, que, não é caso de impronúncia, eis que, de acordo com o artigo 414, do Código Adjetivo Penal tal decisão apenas deve ser proferida quando o juiz não se convencer da existência do crime ou de indícios suficientes da autoria, o que não ocorre no caso, onde, como dito acima, está provada a materialidade e existem indícios de autoria delitiva em relação ao réu.

Acerca da alegação de ter agido o réu em legítima defesa, verifico que as provas até aqui colhidas não autorizam o reconhecimento da alegada excludente de ilicitude, ficando tal análise a cargo do Conselho de Sentença
.

Assim, havendo dúvidas sobre a real maneira com que se deram os fatos, deve-se remetê-lo ao Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para tal mister
.

Ressalte-se que, as circunstâncias apontam para o delito na sua forma tentada
(art. 14, inciso II, CPB) eis que, a vítima não veio a óbito, não ocorrendo, assim, o resultado material do crime de homicídio (morte da vítima),
não se consumando o crime, em tese, por circunstâncias alheias à vontade do acusado
.

A decisão de pronúncia trata-se de mero juízo de admissibilidade ou prelibação, sendo a análise limitada à prova da materialidade e existência de indícios de autoria ou participação, vigorando o brocardo in dubio pro societate. Não se aplicando, portanto, nesta fase processual, o princípio do in dubio pro reo. Em havendo indícios de autoria e prova de materialidade, o juiz deve pronunciar o réu.

Sendo a pronúncia mero juízo de admissibilidade, deve o caso epigrafado ser submetido ao julgamento soberano do Conselho de Sentença, a quem constitucionalmente é dada competência para julgar os crimes dolosos contra a vida
, a teor do que dispõe o art. 74, § 1ºdo CPP e art. 5º XXXVIII, d da Constituição Federal.

Assim, depreende-se da análise dos autos que a denúncia do Parquet restou positivada, no âmbito do juízo de admissibilidade, sendo a pronúncia do acusado um imperativo de justiça com relação ao delito de homicídio simples, na sua forma tentada.

Ante o exposto, e considerando tudo o mais que dos autos consta,
julgo procedente o pedido contido na denúncia para, com fundamento no art. 413 do CPP, PRONUNCIAR o réu JORLANIO BARBOSA DE SOUZA, acima qualificado, como incurso nas penas do art.121, caput, c/c art. 14, II, do CPB
, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca (...).”
(grifo nosso)

Como se vê,
in casu
,
a magistrada singular demonstrou o preenchimento do quesito referente à materialidade delitiva, sobretudo a partir
do boletim médico da vítima.

Quanto à existência de indícios suficientes de autoria, a juíza de primeiro grau afirmou que podem ser extraídos dos
depoimentos do ofendido, do acusado e demais declarações colhidas nos autos.

Nesse ponto, como evidenciado nos trechos supratranscritos e destacados da aludida decisão de pronúncia, há que se enfatizar que o juízo
a quo

procurou em todas as suas assertivas ter a cautela de utilizar-se do tempo verbal no futuro do pretérito, isto é, veiculou suas ponderações à ideia de hipóteses, de sorte a não expressar qualquer juízo subjetivo e, tampouco, categórico acerca dos fatos, mas sim, um juízo de probabilidade apenas, o que se mostra essencial à legalidade da decisão, pois, se contrário fosse, restaria o aludido
decisum
nulo por ausência de fundamentação.

Ademais, a própria magistrada singular ressalvou em seu
decisum
a impossibilidade de se aprofundar no tema alusivo aos indícios suficientes de autoria, limitando-se a fundamentá-lo com razões suficientemente capazes de assegurar a observância aos dispostos legais e constitucionais, sem, portanto, ter feito valoração excessiva de provas e afirmações pessoais, tanto que usou a expressão “em tese” e afirmou haver dúvidas sobre o modo de execução dos fatos denunciados.

Com base em precedentes jurisprudenciais, não há excesso de linguagem quando o magistrado se limita a explicitar os fundamentos de sua convicção, demonstrando apenas indícios de autoria, nos termos da legislação penal em vigor. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENOR.
NULIDADE. PRONÚNCIA. ACÓRDÃO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EXCESSO DE LINGUAGEM.
VIOLAÇÃO DO ART. 413, § 1º, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O judicium accusationis constitui mero juízo de admissibilidade da acusação. Assim,
muito embora a decisão de pronúncia, dada sua importância para o réu, deva ser bem fundamentada, sob pena de nulidade, nos termos do inciso IV do art. 93 da Carta Magna, o magistrado deve nela utilizar linguagem sóbria e comedida, a fim de não exercer qualquer influência no ânimo dos jurados e ficar adstrito ao reconhecimento da existência do crime e de indícios de autoria
. Nesse contexto,
não há que se falar em excesso de linguagem se o decisum se limitou a apontar as provas que dão suporte à acusação
.

2. Não prospera a alegação de excesso de linguagem por ocasião da pronúncia, pois as instâncias de origem não emitiram juízo de valor acerca da consumação do crime conexo de corrupção de menor, mas, tão somente, demonstraram, com fundamento na jurisprudência dominante deste Superior Tribunal, a prova da materialidade desse delito e a existência de indícios suficientes que apontam o recorrente como o autor dos fatos narrados na denúncia.

3. Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 0042463-38.2013.8.13.0074 / MG, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 22/05/2018) (grifo nosso)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIOS QUALIFICADOS -
PRONÚNCIA - NULIDADE DA SENTENÇA POR EXCESSO DE LINGUAGEM - INOCORRÊNCIA - PRELIMINAR REJEITADA
.

-
Não há que se falar em nulidade da sentença de pronúncia, por excesso de linguagem, se o seu prolator se limitou a apontar os fundamentos de sua convicção
, pautados na existência da materialidade e dos indícios suficientes de autoria.”
(TJ/MG, 1916116-76.2013.8.13.0024, 7ª Câmara Criminal, Rel. Des. José Luiz de Moura Faleiros – Juiz Convocado, j. 20/10/2021) (grifo nosso)

Mediante tais considerações,
REJEITO esta preliminar

e passo à análise do mérito recursal:

- MÉRITO:

2 - IMPRONÚNCIA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA.

Narra a denúncia (
ID – 6355497
)
que, na manhã do dia 08 de janeiro de 2017, na primeira rua do Bairro Marrocos, Município de Bragança, o recorrente tentou ceifar a vida da vítima Arnildo Barbosa dos Santos, seu tio, desferindo nele 03 (três) golpes de arma branca, tipo faca, na região do peito.

Aduz que, após uma denúncia recebida pela central do 33º BPM, uma guarnição da polícia militar se deslocou até o local do fato, onde encontraram o ofendido caído no chão, o qual foi posteriormente socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado ao Hospital Santo Antônio, sendo que populares mostraram aos policiais onde estava a faca utilizada pelo acusado.

Por fim, a exordial menciona que os policiais detiveram o recorrente em seu endereço residencial e que este confessou a autoria do crime em seu depoimento extrajudicial.

O recorrente
foi denunciado e pronunciado pela prática delitiva
do art. 121,
caput
[2]
, c/c art. 14, II
[3]
, ambos do CP
, tendo sido interposto o presente recurso, cujo mérito visa buscar o reconhecimento da ausência de indícios de autoria e a sua consequente impronúncia, o que
não merece guarida
, senão vejamos:

É cediço que a pronúncia de um réu necessita apenas do convencimento do juiz acerca da materialidade do fato e de suficientes indícios de autoria ou de participação, pois tal instituto se baseia em um juízo de suspeição e não de certeza, consoante o disposto no art. 413,
caput
, do CPP.
[4]
.

EUGÊNIO PACELLI
[5]
ensina que
“na decisão de pronúncia, o que o juiz afirma, com efeito, é a existência de provas no sentido da materialidade e da autoria. Em relação à materialidade, a prova há de ser segura quanto ao fato. Já em relação à autoria, bastará a presença de elementos indicativos, devendo o juiz, tanto quanto possível abster-se de revelar um convencimento absoluto quanto a ela. É preciso considerar que a decisão de pronúncia somente deve revelar um juízo de probabilidade e não o de certeza.”

In casu
, a materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria estão demonstrados através do boletim de ocorrência policial, do auto de apresentação e apreensão de objeto e do boletim médico, todos constantes no
ID – 6355526
, bem como da prova oral colhida em juízo.

Em juízo (
ID – 6355507
), a testemunha ANDERSON ELDER BRITO PEREIRA, policial militar, relatou que, segundo informações colhidas no local do fato, o recorrente teria esfaqueado a vítima, seu tio, o qual estava ensanguentado no chão, e que os mesmos teriam se desentendido após passarem a noite bebendo.

Em juízo (
ID – 6355507
), a testemunha FABIO JUNIOR SOUSA MELO, policial militar, afirmou que, ao chegar ao local do fato, após contato feito pela central de atendimento do quartel, encontrou a vítima ensanguentada no chão, rodeada por diversos populares, com ferimentos com características de terem sido causados por arma branca. E que, ainda, o seu sobrinho, ora recorrente, teria sido o responsável pelas supostas facadas, após uma discussão travada em um bar.

Em juízo (
ID - 6355509
), a vítima ARNILDO BARBOSA DOS SANTOS aduziu que no dia do fato em comento estava de ressaca, quando o ora recorrente, seu sobrinho, embriagado, o agrediu com golpes de faca no peito, sem que ele tivesse feito qualquer coisa. Disse, ainda, que o recorrente pediu desculpas pelo ocorrido.

Em sua oitiva judicial (
ID – 6355504
), o recorrente negou a autoria do delito e afirmou ter agido em legítima defesa, pois o ofendido o atacou primeiramente e que este estava com duas facas na ocasião. Asseverou, ainda, ter dado apenas duas facadas na vítima, pois as pessoas da rua apartaram a briga.

Com efeito, tem-se que as provas orais acima transcritas e em consonância uma com as outras, são suficientes para manter a decisão de pronúncia, uma vez que sugerem que o recorrente, em razão de uma discussão, tentou ceifar a vida da vítima, esfaqueando-a na altura do peito, sendo que o homicídio só não se consumou devido a intervenção de terceiros, como o próprio afirmou em juízo.

Ressalta-se que,
nesta fase processual, a autoria não precisa estar cabalmente provada, bastando que seja provável, em decorrência de manifestos e consideráveis indícios, como restou delineado nos autos. Isto porque, como suso mencionado,
a pronúncia de um acusado implica em um juízo fundado em suspeita, que apenas admite a acusação, o que não se confunde com condenação (juízo de certeza).

Não é despiciendo repisar que o exame acerca das testemunhas constitui atribuição exclusiva do Conselho de Sentença, já que tal tarefa pressupõe o amplo cotejo das provas produzidas, que somente pode ser feito pelo juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Logo, verifica-se no presente a comprovação da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria delitiva dos recorrentes, razão pela qual
não há que se se falar em impronúncia
.

Ademais, quanto à alegação de legítima defesa feita pelo recorrente, digo que, por ora, igualmente não merece acolhimento, pois a sua ocorrência não está configurada de plano nos autos, na medida em que subsistem elementos indiciários hábeis a justificar a manutenção da sentença de pronúncia, como suso mencionado.

Não havendo a comprovação cabal da tese de legítima, o feito deve ser submetido ao Tribunal do Júri. Nesse diapasão:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
HOMICÍDIO. LEGÍTIMA DEFESA
. QUALIFICADORAS. RECURSO IMPROVIDO.

1. Diante de prova de materialidade e indícios suficientes de autoria em crimes dolosos contra a vida, impõe-se a pronúncia.

2.
O reconhecimento da legítima defesa pelo juiz singular depende de sua demonstração incontestável, sob pena de usurpação da competência do conselho de sentença
.

3. Recurso conhecido e improvido.”
(TJ/ES, RSE 0008561-75.2010.8.08.0030, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 03/02/2021) (grifo nosso)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA
.

No procedimento dos delitos dolosos contra a vida, ao juízo de pronúncia basta o convencimento quanto à materialidade do fato e a constatação de indícios suficientes de autoria ou participação. Trata-se de mero juízo de admissibilidade da acusação, do que resulta dispensável o grau de certeza inerente às sentenças de mérito. No caso, há nos autos indícios a apontar a viabilidade acusatória, afigurando-se impositiva a manutenção da pronúncia do réu. Ademais,
a alegação de legítima defesa não restou comprovada de plano, e, nesse caso, a excludente de ilicitude deve ser submetida a análise do Conselho de Sentença, em sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri
. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJ/RS, RSE 0027538-48.2020.8.21.7000, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Patrícia Fraga Martins, j. 31/07/2020) (grifo nosso)

Assim, não há que se falar em impronúncia, estando o
r. decisum
dentro dos parâmetros legais, razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação do Tribunal Popular, competente constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório pormenorizadamente, podendo melhor apreciar a aludida tese defensiva, a qual, repita-se, não restou confirmada nesse momento processual.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
, mantendo
in totum
a decisão de pronúncia.

É como voto.

Belém (PA), 14 de dezembro de 2021.

Des.ª VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]

Art. 413
. (...)

§1º
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

[2]

Art. 121
. Matar alguem:
Pena
- reclusão, de seis a vinte anos.

[3]

Art. 14
- Diz-se o crime: (...)
II
- tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente.
Parágrafo único
- Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços.

[4]

Art. 413
.

O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

[5]

Curso de Direito Processual Penal
. 22ª Ed. São Paulo: Atlas, 2018. p. 755.

Belém, 15/12/2021